Tribunal: TJSP
Processo: 2015066-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE.

Ostentando o pronunciamento judicial da origem natureza de despacho de mero expediente, sem caráter decisório, não se admite contra ele impugnação recursória, nos termos do art. 1.001 do Código de processo civil.

Bem por isso, não se vislumbra contrariedade ao entendimento pacificado no Tema repetitivo 988, que cuidou da

Ementa:

AGRAVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE.

Ostentando o pronunciamento judicial da origem natureza de despacho de mero expediente, sem caráter decisório, não se admite contra ele impugnação recursória, nos termos do art. 1.001 do Código de processo civil.

Bem por isso, não se vislumbra contrariedade ao entendimento pacificado no Tema repetitivo 988, que cuidou da mitigação apenas no que diz com as decisões interlocutórias.

Não provimento do agravo interno.